Tribunal: TJMT
Processo: 1018694-17.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018694-17.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Fiança]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANIEL PEREIRA VAIS - CPF: 866.241.052-91 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA PEREIRA BRITO - CPF: 004.091.512-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR -

LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CONDIÇÕES – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA FIANÇA – INVIABILIDADE – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PACIENTE QUE DETÉM RENDA CERTA E FIXA - MONTANTE FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 325 E 326 DO CPP - COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA - ORDEM
DENEGADA, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

Não há se falar em isenção da fiança estipulada se não houve, minimamente, apresentação de prova pré-constituída acerca da incapacidade financeira do paciente, máxime quando o juiz, na fixação da fiança, considerou não só
a natureza da infração, como também
a situação econômica do agente (com renda e emprego fixo), estando, a decisão, nos termos do que preconizam os arts. 325 e 326 do CPP

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DANIEL PEREIRA VAIS
em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Em suma, o Impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia
08/08/2023
, acusado da prática do crime de
Ameaça no âmbito doméstico e familiar
e que, após
Audiência de Custódia
, foi-lhe
concedida a liberdade
provisória
mediante condições entre elas, o pagamento de
fiança no valor de R$
1.320,00
(Autos n. 1001993-38.2023.8.11.0078).

O Impetrante argumenta, no entanto, que o Paciente não tem recursos financeiros para o pagamento da fiança, e diz que o fato de ser
defendido pela Defensoria Pública Estadual
, faz presunção da sua incapacidade financeira.

Por isso, diante de
hipossuficiência

e também da
desproporcionalidade da prisão
preventiva suportada,

requer a
concessão da ordem
para que o paciente
seja dispensado do pagamento da fiança
, com

a

imediata expedição de alvará de soltura em seu favor.

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
179191660
).

As
informações judiciais
foram
prestadas
(Id.
179698169
).

A d PGJ é pela
denegação
da ordem, em parecer assim sumariado (Id.
181887664)
:

“Habeas Corpus – Violência doméstica - Paciente preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime descrito no art. 147, do Código Penal – Concedida liberdade provisória, mediante pagamento de fiança no valor de R$ 3.960,00, posteriormente reduzido para R$ 1.320,00 – Irresignação – Requer a concessão da ordem, inclusive em sede liminar, para que o paciente seja dispensado do pagamento da fiança em face da ausência de condições financeiras – Liminar indeferida – Alegações improcedentes – Não há que se falar em isenção ou redução da fiança, quando o paciente apresenta plenas condições financeiras, de pagar o valor arbitrado ou quando não logra êxito em comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento – Reiteração na prática delitiva - Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente está preso preventivamente e denunciado nos autos da Ação Penal n.
1002057-48.2023.8.11.0078,
porque, na madrugada de 08/08/2023, prevalecendo-se de relações domésticas e na posse de uma barra de ferro, ameaçou de morte sua irmã
Daniela Pereira Riato
.

Inicialmente, foi arbitrado pela Autoridade Policial, à título de fiança,

o valor de R$ 3.960,00, no entanto, após audiência de custódia, e manifestando-se o
parquet
pela concessão da liberdade provisória mediante condições, o Magistrado

a quo

aplicou outras cautelares e, na oportunidade, reduziu o valor da fiança

para R$ 1.320,00, sobre os seguintes fundamentos:

“Na espécie, vislumbra-se a possibilidade de conceder liberdade provisória ao capturado mediante o pagamento de fiança, pois não aparenta ser hipossuficiente, o que inviabiliza a aplicação da regra da miserabilidade contida no artigo 350 do Código de Processo Penal. Para eleger o percentual, deve ser considerada, nos termos do artigo 326 do Código de Processo Penal, a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do custodiado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento, motivo pelo qual arbitro a a quantia de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) a título de fiança. POSTO ISSO, com base na motivação supra, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a DANIEL PEREIRA VAIS, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP): 1 – Pagamento da fiança supramencionada; 2- Proibição de ausentar-se da Comarca de Sapezal/MT, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial; 3 - Proibição de cometer novos ilícitos penais; 4 – Manter o endereço atualizado; 5 – Comparecimento a todos os atos processuais; e 6 – Cumprir as Medidas Protetivas deferidas no processo nº 1001991-68.2023.8.11.0078.” (Id. 78623651).

O impetrante, em suma, alega
hipossuficiência
financeira do paciente em arcar com o pagamento da
fiança

e pugna pela sua isenção
.

No entanto, após os informes judicias (dando conta, inclusive, que o paciente
durante a solenidade,
“encarou a situação com deboche e tom jocoso”
),
bem como manifestação da d. PGJ, a conclusão que tive ao indeferir a liminar, se mantém.

O paciente conta com 24 anos de idade, relatou perante a autoridade policial que possui
renda mensal de R$ 3.000,00, com emprego fixo na “
Transportadora CRA”
e das suas declarações, bem como dos poucos documentos juntados ao
writ
, não há nenhuma notícia de que tenha filhos ou parentes que dele dependam financeiramente, não havendo sequer, informações dando conta se reside sozinho, com os pais, ou com terceiros.

Destaco deste e. TJMT:

“A hipossuficiência econômica deve ser comprovada por documento que ateste a real situação econômica do paciente, para manter, dispensar ou reduzir a fiança, não bastando, para a sua concessão, a mera alegação de que o paciente não pode arcar com a medida imposta. Ordem denegada.” (N.U 1011860-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2019, publicado no DJE 12/09/2019)

“O pagamento da fiança arbitrada não pode ser dispensado quando não há comprovação da hipossuficiência financeira do agente.

(N.U 1017783-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Assim, diante da total ausência de prova pré-constituída e de demonstração inconteste de
hipossuficiência
financeira, não há como conceder, por presunção, a ordem vindicada ou mesmo reconhecer a ilegalidade no arbitramento de
fiança
para concessão da liberdade provisória ao paciente.

Ressalto que, o fato de este
writ
ter sido impetrado pela Defensoria Pública, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, tendo em vista, que o próprio acusado informou sua renda quando preso em flagrante e não fez a mínima prova da incapacidade de pagar o que foi arbitrado.

Outrossim, apenas para que a Defesa não fique sem resposta, não há se falar em
des
proporcionalidade da prisão preventiva porque é absolutamente
inviável, em sede de
Habeas Corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, em especial
in casu
, em que há informações de que existe um PEP em andamento contra o paciente.

Enfim, não há que se falar em revogação da fiança, em razão da situação financeira do paciente, se não foi demonstrada nos autos a hipossuficiência econômica que o impeça de arcar com o pagamento.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023